Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-29.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004309-29.2017.8.11.0015
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO VALDIR FERNANDES - CPF: 207.981.562-87 (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004309-29.2017.8.11.0015

Origem:

6° vara cível da comarca de Sinop

Recorrente(s):

ANTONIO VALDIR FERNANDES – DEFENSORIA PÚBLICA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

EMENTA

RECURSO VISANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95 – CAUSA SUPERVENIENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo o declínio de competência do TJMT para a Turma Recursal / Juizados Especiais, o rito a ser seguido é o da Lei 9099/95, de onde, não são fixados honorários em 1º grau, sendo causa superveniente de improvimento do recurso aviado.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pela Defensoria Pública contra a sentença que não fixou honorários advocatícios, pugnando
unicamente em sede de recurso a fixação de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

Contrarrazões do Município de Sinop no ID n° 52739987.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no ID n° 52739991.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID n° 58846981 pela ausência de intervenção no feito.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público, opinou pelo ausência de interesse no recurso conforme ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente registro que o Desembargador Márcio Vidal, Relator do feito no E. TJMT, determinou o declínio aos Juizados com a aplicação por analogia do IRDR n. 85560/2016, conforme ID n° 62406456.

Assim, a

partir do momento em que o feito fora deslocado para os Juizados Especiais, a sua intenção de honorários advocatícios fosse fixados caem por terra, visto que, em sede de Juizados Especiais, nas decisões de 1º grau,
não são fixados honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Desta feita, adequando-se ao rito dos Juizados Especiais,

neste caso não são fixados honorários advocatícios, na utilização da legislação em comento.

Registro que a Defensoria Pública encaminhou e-mail para a Secretaria da Turma Recursal Única solicitando a devolução desse feito entre outros ao Tribunal de justiça, tendo em vista que o prazo recursal não havia sido esgotado, sendo o envio realizado de forma antecipada.

No entanto, da decisão de declínio era cabível recurso e mesmo que o feito estivesse na turma recursal o recurso poderia ser juntado, mas a defensoria deixou o prazo transcorrer ser manifestação.

Ora, a simples manifestação por e-mail não é o meio processual adequado para solicitar devolução de prazo e encaminhamento do feito ao Tribunal de justiça, a Defensoria nesses casos deve se valer dos recursos cabíveis, juntando aos autos independentemente da localização desses.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, pois, o feito fora declinado, em momento posterior ao recurso aviado, sendo causa superveniente, sendo causa excludente dos honorários advocatícios ou custas processuais, ante a peculiaridade do caso em comento.

Com o retorno dos autos à origem, deverá o feito ser enviado aos Juizados Especiais, para que, após este trâmite ocorra o arquivamento do feito naquela unidade judiciária.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020